Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724755-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LARISSA FAYTE SILVA IRENE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 0724755-75.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LARISSA FAYTE SILVA IRENE, em favor do paciente GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O ato impugnado restou lavrado nos seguintes termos: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de Guilherme Henrique Araújo de Oliveira (ID 160172465), com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a Defesa que se trata de réu primário, de bons antecedentes, ocupação lícita, residência e emprego fixos e atualmente encontra-se em formação de ensino superior. Aduz ainda ser pai de filha com 04 (quatro) anos de idade e que a privação da liberdade do acusado vem causando impacto significativo na vida da criança, privando-a do convívio e amparo paterno e, de consequência, prejudicando seu desenvolvimento emocional e afetivo. Instado a manifestar, o MPDFT oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 162286456). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que respondem os réus deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Noticiam os autos que o acusado foi preso em flagrante e, em sede de audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nos termos da decisão de ID 154466397. Na referida decisão restou consignado estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Com efeito, a materialidade se encontra evidenciada nos termos dos Laudos acostados em IDs 154453770, 155683555, 155683556, ocorrência policial de ID 154453774 e depoimentos colhidos em sede inquisitorial. Verifica-se ainda estarem presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da custódia cautelar. Com efeito, observa-se dos depoimentos de Harley Nunes Taveira, Pedro Amorim Gomes Júnior que, após discussão dentro de uma boate do SAAN, ao saírem do local, teriam sido agredidos por golpes de faca, conduta esta supostamente atribuída ao réu (ID 154451158). Ainda, segundo informa o depoimento de Tainara Oliveira de Menezes, já na parte exterior da boate, teria visto a vítima Pedro Amorim ensanguentada e o acusado com uma faca em mãos. Assegurou ainda ter sido lesionada com um soco no rosto, conduta esta que atribuiu ao acusado (ID 154451158). Veja-se ainda que os autos noticiam que uma quarta vítima fora lesionada no local. Trata-se de Lucas Pereira Silva Lima, pessoa que trabalhava na portaria da boate no dia dos fatos. Segundo disse, no dia dos fatos, seguranças teriam retirado do local o acusado e, já no exterior do estabelecimento, teria visualizado o réu retornando ao local com uma faca e parecendo aguardar alguém na portaria. Disse que, em dado momento, a vítima Pedro teria ido a portaria, visualizado o réu e, com o intuito de separá-los, acabou por ser atingido por uma facada na mão esquerda, conduta esta que atribuiu ao acusado Guilherme. A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objeto, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Veja-se que toda ação ocorreu por simples discussão banal e mesmo após ter sido contido e colocado para fora do estabelecimento, o réu teria retornado ao local munido de faca e, ao avistar as vítimas, as informações nos autos dão conta de que teria partido para cima delas, demonstrando desprezo pela vida alheia. Verifica-se, portanto, que a ordem pública foi severamente ameaçada, mostrando-se, dessa forma, adequada a medida aplicada. Não obstante as circunstâncias pessoais favoráveis ao réu, entendo que tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para a revogação da medida cautelar, face a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme vem entendendo o e. TJDFT em diversos julgados. Vejamos: (...) O art. 318, VI, do CPP possibilita a substituição a prisão preventiva pela domiciliar quando em caso de a prisão recair em pessoa do sexo masculino, único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso em apreço, não restou comprovado que o réu é o único responsável, de modo não ser possível a aplicação do dispositivo. Ademais, dado como os fatos foram praticados, não se vislumbram condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta nos termos da decisão de ID 154466557. Intimem-se. Venham aos autos os laudos de exame de corpo de delito indireto. Aguarde-se a audiência de instrução já designada no presente feito. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes dos art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II e art. 129, caput do Código Penal, e que na audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Acrescente que o paciente é réu primário, possui residência, emprego fixo e atualmente está cursando ensino superior (enfermagem), que tem uma filha pelo qual é responsável pelo sustento. Aduz estarem presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares, mormente considerando a natureza da prisão preventiva. Pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Consoante se extrai dos documentos que instruem os autos de origem, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em análise dos autos de origem, (Ação Penal de Competência do Juri no 0714344-67.2023.8.07.0001) constata-se que o Auto de Prisão em Flagrante (ID 154451158), os Laudos de Exame de Corpo de Delito (IDs 154453770, 155683556 e 155683555) o Relatório Policial Final (ID 154453775), o Registro de Ocorrência (ID 154453774), onde consta termo de declaração das vítimas, testemunhas e do denunciado, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Segundo informam as peças inquisitoriais, resumidamente, o paciente teria, após uma discussão em uma boate, armado de uma faca, desferido golpes contra três vítimas, sendo PEDRO com quatro perfurações nas costas, uma na cabeça e outra no nariz, HARLEY e LUCAS, uma lesão por faca, cada um e um soco desferido contra a vítima TAINARA. Nesse contexto, o acervo até agora coligido aponta para a gravidade da conduta e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente, como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação da Defesa de que o paciente praticou a conduta que lhe foi atribuída em legítima defesa não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta. 2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio, e do requisito de garantia da ordem pública. 3. Restam caracterizadas a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente efetuou dois golpes de faca nas costas da vítima, crime que teria sido motivado em razão de discussão a respeito da violação da ordem da fila para tomada de transporte público. Além do mais, constam contra o paciente outras passagens pela prática de crimes dolosos. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das condutas e indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1644544, 07380242120228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 4/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CONCESSÃO EXCEPCIONAL DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA FILHA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade dos crimes e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, ela e o comparsa teriam desferido diversos pontapés e socos na região da cabeça da vítima da tentativa de homicídio, que chegou a desmaiar e sofrer convulsão em virtude das agressões, bem como agrediram, gratuitamente, sem qualquer motivo aparente, outras transeuntes que passavam pelo local, havendo notícias, inclusive, de que a paciente portava uma faca na ocasião. 3. A reiteração delitiva, apesar de não configurar maus antecedentes ou reincidência, denota a contumácia delitiva e, por conseguinte, a periculosidade do agente. No caso, a paciente, apesar de jovem, já ostenta condenação não definitiva por roubo majorado e responde a ação penal por furto qualificado. Ainda, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos a crimes de roubo e tráfico de drogas. 4. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não é cabível a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária (art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal), ainda mais quando não comprovado que a paciente seja imprescindível aos cuidados da filha infante. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1438202, 07225337120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. A gravidade dos fatos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da medida restritiva de liberdade por cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1694661, 07098921720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como o fato de ser estudante, estar trabalhando e possuir uma filha, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Destaque-se que a paternidade ou a maternidade, por si só, não impedem a segregação cautelar, sendo necessário para afastar a custódia a comprovação de imprescindibilidade do preso para os cuidados com a prole, diligência não atendida no presente caso. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MODO COMO PRATICADO O DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Evidenciada a necessidade da prisão cautelar e não sendo recomendada a aplicação das medidas alternativas à prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), em face da presença do periculum libertatis, resta legitimada a manutenção da segregação cautelar. 2. A segregação cautelar da paciente se justifica diante de sua periculosidade, evidenciada pela forma como praticado o roubo, com emprego de arma de fogo direcionada para o tórax da vítima e que chegou a ser acionada, a revelar a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública. 3. O crime imputado à paciente comina a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 4. O marco legal da primeira infância (Lei 13.257/2016), ao alterar as hipóteses autorizadoras da concessão de prisão domiciliar, permite que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente tiver filho com até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V).A benesse concedida pelo legislador tem caráter humanitário e visa a dignidade da pessoa. Não se desconhece que a alteração trazida pela Lei 13.257/2016, acrescentando o inciso V, ao art, 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a afirmar para a substituição o requisito de ser mulher com filho menor de 12 anos, sem nada condicionar como ocorre no inciso VI, do mesmo artigo e Código, quando o legislador condiciona que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho. Sem embargo, deve-se agregar ao regramento o critério de necessidade e, também, se a medida não será extremamente prejudicial à sociedade na sua concretude. Destarte, a concessão não é automática com a simples prova da maternidade de menor de 12 anos. Assim admitir seria garantir a toda criminosa que tivesse filho menor de 12 anos imunidade à prisão cautelar. A concessão, então, deve ser precedida de certas condições subjetivas, para não subverter a exegese dessa recente Lei, de forma que deve ser demonstrada a real dependência entre a criança e sua genitora a tornar imprescindível sua presença no lar, ou seja, que ela seja sua única responsável, sem que haja qualquer outro familiar que possa assumir a incumbência de sua guarda e cuidado. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1059325, 20170020210707HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 288/296) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.